Tribunal: TJES
Processo: 0045268-89.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0045268-89.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO VINCO PESSIN e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA NA CDA SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DÉBITO FISCAL DECORRENTE DO NÃO PAGAMENTO DE ICMS DECLARADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.

1. A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/10/2008), consolidou o entendimento no sentido de que: “
(...) a apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco
”.

2. A teor da Súmula 436, do STJ, “a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”.

3. Considerando que os créditos tributários constantes das Certidões de Dívida Ativa derivam da falta de pagamento do imposto declarado pela própria sociedade devedora (ICMS), da qual fazem/faziam parte os Recorridos, não é necessária a comunicação por parte do Fisco ao contribuinte, de modo que, no caso, não está refutada a presunção de certeza, exigibilidade e liquidez das CDAs.

4. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a inserção do nome do sócio na CDA faz presumir a sua responsabilidade quanto ao débito executado, cabendo ao mesmo produzir as provas necessárias para demonstrar a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN. Precedentes.

5. Recurso conhecido e provido, por maioria de votos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 0045268-89.2012.8.08.0024

RELATO
R :
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V
OTO-VIS
TA :
DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDOS : RODRIGO VINCO PESSIN E OUTROS.

MAGISTRADA : HELOISA CARIELLO.

VOTO-VISTA

Os autos vieram com vista ao gabinete, para prosseguimento do julgamento iniciado na sessão do dia 08.08.2023.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada por RODRIGO VINCO PESSIN, RONNY VON PESSIN, VALKIRIA APARECIDA PESSIN DA SILVA e por ALESSANDRO REBONATO, julgou procedentes os pedidos autorais, para anular, com relação aos sócios autores/Apelados, as CDA’s discutidas nos autos, bem como para condenar o ente público estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §3
o
, II, do CPC/15).

O eminente Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro,
negou provimento
ao recurso do Estado, ao fundamento de que:

(i) houve a inclusão automática do nome dos sócios RODRIGO VINCO PESSIN, RONNY VON PESSIN, VALKIRIA APARECIDA PESSIN DA SILVA e por ALESSANDRO REBONATO, nas CDAs, sequer sendo citados no curso do procedimento administrativo, refutando a presunção de certeza, exigibilidade e liquidez da CDA;

(ii) em momento algum no bojo do processo administrativo, o Fisco Estadual demonstrou que os sócios Apelados agiram com infração à lei ou ao contrato, ou ainda que tenha ocorrido dissolução irregular da empresa, a justificar o redirecionamento da responsabilidade tributária;

(iii) o entendimento de que, nas hipóteses em que o nome do sócio consta na CDA, é ônus do mesmo comprovar que não incorreu nas hipóteses do artigo 135, do CTN, só se aplica nos casos em que houve um prévio procedimento administrativo com pleno respeito aos princípios constitucionais; e

(iv) quanto aos honorários de sucumbência, considerando não se tratar de causa cujo proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa seja muito baixo, deve ser observado para a sua fixação o disposto no artigo 85, § 3º, do CPC/15.

Pois bem.

A controvérsia devolvida no recurso está relacionada à (in)validade da inclusão dos sócios da pessoa jurídica devedora na CDA sem prévio procedimento administrativo.

Com o devido respeito ao entendimento exposto pelo Relator, instauro
divergência
por entender de maneira diversa quanto ao tema.

A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/10/2008), consolidou o entendimento no sentido de que: “
(...
)
a apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco
”.

A teor da Súmula 436, do STJ, “a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 1.104.900/ES. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.

1(...).

2. No julgamento do REsp 1.104.900/ES, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, a Primeira Seção desta Corte firmou a orientação de que se o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias prevista no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

3.
Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, é desnecessário o prévio procedimento administrativo, eis que sua declaração já é suficiente para a constituição do crédito tributário. Precedentes: AgRg no AREsp 177.137/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 9/4/2014; AgRg no AREsp 659.733/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/4/2015
.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 626.314/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 04/11/2015)

No caso, considerando que os créditos tributários constantes das CDAs derivam da falta de pagamento do imposto declarado pela própria sociedade devedora (ICMS), da qual fazem/faziam parte os Recorridos, não é necessária a comunicação por parte do Fisco ao contribuinte, de modo que, no caso, entendo que não está refutada a presunção de certeza, exigibilidade e liquidez das CDAs.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto, a inserção do nome do sócio na CDA faz presumir a sua responsabilidade quanto ao débito executado, cabendo ao mesmo produzir as provas necessárias para demonstrar a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN.

Nesse contexto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, também em sede de julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, decidiu que:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos"
.

2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias,
o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

Inclusive, esse entendimento já foi ratificado pelo STJ, em hipóteses semelhantes. Exemplificativamente: (REsp 1659234/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017); (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 15/09/2015); (AgRg no REsp 1512277/ES, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 15/05/2015).

Dessa forma, como, no caso em exame, os nomes dos sócios da pessoa jurídica devedora, ora Recorridos, constam das CDAs (fls. 64, 85, 107, 130, 152 e 191), presume-se serem os mesmos responsáveis pelos débitos inscritos em dívida ativa (total histórico de R$ 368.714,16 – trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e quatorze reais, e dezesseis centavos), até que provem a não ocorrência das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, se for o caso, ônus do qual não se desincumbiram no presente feito.

Assim, não há razão para declaração de nulidade dos referidos débitos fiscais em relação aos sócios autores/Recorridos.

Em razão do entendimento exposto, os ônus de sucumbência reconhecidos em sentença devem ser invertidos, motivo pelo qual restam prejudicados os demais pedidos do ora Recorrente.

Com base nessas premissas, e com o devido respeito ao eminente Relator e aos demais pares que entendem, ou venham a entender, de maneira diversa,
instauro divergência
, para DAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

É como voto.

Desembargador Substituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de divergência proferido pelo eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda

PROCESSO Nº
0045268-89.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADOS:
RODRIGO VINCO PESSIN, RONNY VON PESSIN, VALKIRIA APARECIDA PESSIN DA SILVA, ALESSANDRO REBONATO
REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE
: PAULO CESAR CAETANO - ES4892, RAMON FERREIRA DE ALMEIDA - ES13846-A, DIEGO NOGUEIRA CAETANO - ES17810
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da narrativa processual, extrai-se que os autores, ora apelados, ajuizaram a ação alegando a ilegalidade do processo administrativo constitutivo das CDAs arguidas, afirmando que houve a indicação dos sócios como responsáveis solidários pelos débitos devidos por parte da empresa
MULTIMICRO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Sustentaram que a empresa foi notificada a pagar débitos tributárias oriundos de ICMS, que foram declarados, mas não puderam ser quitados, razão pela qual os sócios foram responsabilizados solidariamente pelos débitos tributários da empresa, sem que fossem comprovadas qualquer das hipóteses previstas no Art. 135, do CTN. Aduziram também a nulidade das CDAs em razão de não ter sido observado o contraditório e ampla defesa, tendo em vista que no curso do processo administrativo apenas a pessoa jurídica fora intimada.

Finalizada a instrução processual, foi proferida sentença julgando
procedente os pedidos autorais, declarando a nulidades das CDAs nº 02891/2012, 3216/2011, 2060/2012, 3488/2012, 2784/2012, 0992/2012, 00874/2012, 6362/2011, 07102/2011, 04712/2011, 02127/2012 e 2841/2011.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso alegando, em suma,
(
i
) a observância da estrita legalidade pela Administração Pública; (
ii
) a desnecessidade da participação do sócio no processo administrativo fiscal e; (
iii
) a necessidade de fixação da verba honorária por equidade na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Conforme entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência, a ausência de intimação do sócio para conhecimento do teor do processo administrativo e sua posterior inclusão automática na CDA, unicamente em virtude do inadimplemento da dívida por parte da pessoa jurídica, é ilegal e afronta os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, entendimento este inclusive sumulado pelo STJ (Súmula 430).

Sabe-se que nas hipóteses em que o nome do sócio consta na CDA, é ônus do mesmo comprovar que não incorreu nas hipóteses do artigo 135, do CTN, de modo a afastar sua responsabilidade pelo crédito tributário, conforme precedente do STJ em representativo de controvérsia (RESP n. 1.104.900/ES).

Entretanto, tal entendimento só se aplica nos casos em que
houve um prévio procedimento administrativo com pleno respeito aos princípios constitucionais
. É dizer, havendo irregularidade quanto à intimação dos sócios no processo administrativo, resta afastada a presunção legal de certeza, exigibilidade e liquidez da CDA, sob pena de a Administração Pública inverter, de forma unilateral, a norma processual relativa ao ônus da prova.

A certidão de dívida ativa goza de presunção
iuris tantum
, ou seja, somente será desconstituída mediante provas robustas, e as provas documentais produzidas nestes autos são suficientes para vislumbrar o cerceamento de defesa dos sócios na seara administrativa, tendo em vista que o nome destes não são nem mencionados nos processos, aparecendo apenas diretamente na CDA, o que gera
a ilegitimidade destes para figurar no polo passivo da ação fiscal.

Como se percebe, a r. sentença reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios em razão de ele ter comprovado que não foi apurada a sua responsabilidade pessoal em prévio procedimento administrativo. Segundo o
C. Superior Tribunal de Justiça
, o “
só fato de constar o nome do sócio na CDA, nos casos em que o lançamento é feito pelo Fisco, não o legitima automaticamente para a execução tributária sob um dos fundamentos do art. 135, III do CTN, se este fundamento não veio especificado quando de sua inclusão como coobrigado no lançamento, isto é, quando não houve procedimento administrativo prévio tendente à apuração dessas circunstâncias, ou quando não indicado, no curso do processo, os fatos autorizativos da transferência de responsabilidade
”. (AgRg no REsp 1248451/SC, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 26/11/2013)

Desse modo, em momento algum no bojo do processo administrativo, o Fisco Estadual demonstrou que os sócios apelados tinham agido com infração à lei ou ao contrato, ou ainda que tenha ocorrido dissolução irregular da empresa, a justificar o redirecionamento da responsabilidade tributária, na forma do artigo 135 do CTN, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036100-29.2013.8.08.0024 REMETENTE: 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS DO JUÍZO DE VITÓRIA/ES., COMARCA DA CAPITAL APELANTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADOS : INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO LTDA. E OUTRO RELATOR: DES. convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO QUE PASSOU A TRAMITAR EM MEIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO/CITAÇÃO EXCLUSIVA POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. ART. 9º, §1º, DA LEI Nº 11.419/06. ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO SÓCIO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA APURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CTN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO TJES. COMPARECIMENTO DO SÓCIO COMO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA NA SEARA ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO DEVIDA EM FAVOR DO FISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
[...] 5. Do mérito: Segundo o C. Superior Tribunal de Justiça, o só fato de constar o nome do sócio na CDA, nos casos em que o lançamento é feito pelo Fisco, não o legitima automaticamente para a execução tributária sob um dos fundamentos do art. 135, III do CTN, se este fundamento não veio especificado quando de sua inclusão como coobrigado no lançamento, isto é, quando não houve procedimento administrativo prévio tendente à apuração dessas circunstâncias, ou quando não indicado, no curso do processo, os fatos autorizativos da transferência de responsabilidade. (AgRg no REsp 1248451/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 26/11/2013) 6. No citado julgado, foi assentado, ainda, que a presunção de liquidez e certeza da CDA, para esse fim, deve ser relativizada, competindo ao Fisco o ônus da prova de que o indicado agiu com infração à lei ou ao contrato ou que houve a dissolução irregular da sociedade; isso porque, nessa hipótese, o sócio não participa da formação do título executivo. Se o nome do sócio sequer consta do título executivo e pretende-se o redirecionamento, a situação é ainda mais grave, pois está se admitindo que prossiga uma execução sem título formalizado contra o executado. 7. No caso em tela, a citação do sócio, no caso, somente ocorreu em razão do seu nome constar da CDA, havendo nos autos a comprovação de que sua responsabilidade pessoal não foi cogitada na seara administrativa. 8. Não se confunde a relação tributária entre o Fisco e a Empresa Executada, que, considerando que o tributo discutido (ICMS) se sujeita ao lançamento por homologação, prescinde da instauração de processo administrativo tributário para sua constituição, com a relação entre o Fisco e a pessoa física do sócio, na qual, para responsabilização deste, faz-se necessária a instauração de regular processo administrativo tributário, sendo garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do TJES. 9. O fato de o sócio da empresa executada ter comparecido na seara administrativa objetivando acordo para adimplemento das CDA¿s não possui o condão de sanar eventual vício de intimação no bojo do processo administrativo fiscal, tendo em vista que, tal comparecimento se deu na condição de representante da pessoa jurídica e não em nome próprio, visando unicamente saldar os débitos tributários da empresa. 10. Independentemente do oferecimento de impugnação aos embargos ou não, o Estado do Espírito Santo faz jus ao percebimento de honorários, por força da regra da causalidade, eis que houve sucumbência recíproca entre as partes. 11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada em sede de reexame necessário.
(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130330566, Relator :
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

No tocante ao pedido de fixação de verba honorária por equidade, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, em análise do precedente vinculante (Tema 1.076), estabeleceu o proveito econômico como balizador da fixação dos honorários advocatícios, conforme se vê:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a)
da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. STJ. Corte Especial. REsp 1850512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1076) (Info 730).

Assim, considerando não tratar-se a presente hipótese de causa cujo proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa seja muito baixo, deve ser observado para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, tal como fez o ilustre julgador de primeiro grau.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e nos termos do Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, fixado como tal o valor da Certidão de Dívida Ativa exequenda, atualizado desde a data da propositura da ação.

É como voto.